Tribunal: TJMT
Processo: 0008402-11.2019.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008402-11.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALLAKUES ALVES DE ARRUDA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

É imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que, nos termos da Lei Penal, sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido, em observância ao consagrado princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que julgando improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia, absolveu Wallaques Alves de Arruda das imputações dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O órgão ministerial, inconformada com o decreto absolutório reportando-se às provas, busca a condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id.
162448371).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 166095666).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público requer condenação de Wallaques Alves de Arruda pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menor, sob alegação da existência de provas suficientes evidenciando a materialidade e autoria delitivas.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o contexto probatório não traz a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, senão vejamos.

“Consta dos autos que no dia 20/09/2019, por volta das 19h30, na na Rua das Estrelas, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado WALLAKUES ALVES DE ARRUDA, consciente da reprovabilidade e da ilicitude de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e em concurso com o adolescente Emerson Barbosa da Silva, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em um celular Samsung, cor preta, de propriedade de Celina Francisca da Silva. Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado e o adolescente abordaram a vítima quando ela estava quase chegando em sua residência, apontando arma de fogo, que após verificou-se ser um simulacro, deram voz de assalto e determinaram a entrega do celular, o que foi feito pela vítima. Após, a polícia, em rondas ostensivas, abordou o denunciado e o adolescente, os quais se desfizeram de dois objetos antes da aproximação dos policiais, jogando-os em um telhado e no matagal. Posteriormente, os policiais localizaram o simulacro de arma de fogo e o celular da vítima. (...)”
Id. 162446278.

A materialidade do delito de roubo encontra-se devidamente demonstrada, conforme se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão; Termo de Restituição. A autoria, por sua vez, não foi suficientemente comprovada.

A testemunha
Silvano Aparecido de Oliveira Cruz
policial militar relatou

que
:

“Relata que estavam em rondas e foram abordar os indivíduos em uma bicicleta, próximo ao antigo Tutu. Visualizou que um deles arremessou um objeto e, quando foi abordar os indivíduos, o simulacro foi arremessado. Na procura, encontraram, em cima do telhado de uma residência, o aparelho celular. O menor confessou que havia subtraído o aparelho de uma pessoa próximo do bairro vitória régia. O simulacro estava próximo aos abordados.
Não se lembra quem estava na garupa, mas se lembra que o garupa que jogou o aparelho no telhado na casa de esquina.
O simulacro estava com o que estava conduzindo a bicicleta.
O menor confessou o delito. Não se recorda se o maior confessou a prática do crime.
Deu aula para o menor na escola Ana Maria.
Não se recorda se o menor apontou o réu como coautor do delito
. A vítima falou que reconheceu os dois, relatando que estava chegando do serviço e chegaram dois indivíduos apontando a arma e levaram o celular dela. O celular, quando encontrado, já estava formatado e sem chip. A vítima reconheceu o celular. Os indivíduos levaram os policiais até o local que fizeram o roubo, colaborando.
Recorda-se que o menor quem levou eles até o local dos fatos
”.
Id. 162448345.

Nesse contexto, extrai-se do depoimento da testemunha Silvano policial militar, noticiando “
que quem os levou até a vítima fora o menor, sequer mencionando, novamente, Wallaukes”
ora apelado.

Dessa forma, não havendo provas do crime principal, roubo, resta prejudicada a análise da eventual autoria acerca do delito de corrupção de menores.

A vítima Celina Francisca da Silva em juízo relatou em síntese:

“Desceu do carro e estava indo sentido a sua casa, quando os indivíduos chegaram de bicicleta apontando um revólver e pedindo o celular. Deixou o celular cair no chão, momento em que um dos indivíduos abaixou e pegou o celular. Eram dois indivíduos. Chamou o seu irmão, que tentou achar os agentes, mas não conseguiu. Cerca de 20 minutos depois, a polícia chegou com dois indivíduos, informando que eles teriam tentado realizar outro delito em uma lanchonete, mas, como não conseguiram, a polícia obteve êxito em prendê-los. Apresentaram um celular para a depoente e ela reconheceu o aparelho como sendo de sua propriedade.
No momento não reconheceu os indivíduos, reconhecendo apenas o seu aparelho. Apenas se recorda que um era moreno e outro era branco.
Fez o reconhecimento dos indivíduos. O celular estava quebrado quando foi restituído, posto que fora arremessado em cima de uma residência.
Na delegacia, chegou em uma sala, em que os indivíduos estavam, momento em que o moreno começou a encará-la para lhe amedrontar. Seu irmão falou que não era para olhar para eles e, portanto, parou de olhar, nesse momento os policiais retiraram os indivíduos do local
. Na sala só estavam os dois suspeitos e os policiais”.
Id. 162448345.

No que tange ao depoimento da vítima, embora ela tenha realizado o reconhecimento dos suspeitos em sede policial, em juízo, peremptoriamente, afirmou que, no momento,
não reconheceu os agentes que realizaram o roubo
e, indo além, na delegacia, conforme se verifica do seu depoimento, somado ao produzido em juízo, realizou reconhecimento em total descompasso com o que determina o art. 226 e ss, do CPP.

Nesse sentido tem decidido o STJ:

“(...) . 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. 2. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente - reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal. 3. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado de maneira inadequada na fase inquisitorial e não confirmado pelas vítimas no âmbito judicial, verificando-se manifesta ilegalidade
. (...)
(STJ - HC: 631706 RJ 2020/0327362-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento ( HC n. 598.886/SC): (i)
O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2.
Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1954785 RS 2021/0271485-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) Destaquei

O Magistrado
a quo
destacou que:

“
Diante de referido fato, não havendo que ser considerado o reconhecimento realizado em sede policial, diante da flagrante ilegalidade, bem como, em juízo, a vítima nada trouxe com relação à autoria na pessoa do réu e, muito menos, trouxe com relação ao referido fato a testemunha ouvida, percebe-se que a fragilidade da prova produzida e, consequentemente, torna-se imperiosa a absolvição do denunciado”.

Neste momento, consigno que, embora o réu tenha confessado a suposta prática delitiva em sede policial
, referida confissão não foi reiterada em juízo, sob o crivo do contraditório e, portanto, na ausência de provas que a corroborem, sequer deve ser sopesada
.

Do conteúdo do depoimento do policial, alguns apontamentos devem ser feitos.

Em primeiro lugar, atento ao que a referida testemunha disse, percebe-se que, em momento algum, há a menção do nome do réu como sendo o segundo indivíduo que estaria na bicicleta, sendo a todo momento apontado o menor como a fonte de todas as informações amealhadas na abordagem, porquanto, como afirmado por ele, lecionou ao menor e o conhecia previamente.

Como mencionado, a confissão, na abordagem, partiu do menor apreendido e, de outro norte, indagado, o policial relata que não se recorda se o outro indivíduo confessou e, muito menos, se o menor o apontou como coautor dos fatos por ele confessados. Aqui, frisa-se que não há qualquer indicação de que o “outro” é a pessoa ora denunciada nestes autos
”.
Id. 162448345.

Diante desse contexto fático narrado, tenho que as provas coligidas não autorizam a condenação, que exige um standard de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do réu.

No caso, a vítima revelou que não possuía condições de reconhecer qualquer dos assaltantes, visto que
“olhou rapidamente para os denunciados, posto que, à vista de um dos réus, o qual a estava encarando-a, por consequência parou de olhar”.

O que existe contra o réu são apenas as delações extrajudiciais do menor, o qual, embora tenha sido reproduzida em Juízo pelo agente policial, não pode, isoladamente, autorizar a condenação.

Nesta senda, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para embasar a sentença condenatória.

O que há é apenas suposição, hipótese e conjectura de o réu ter praticado do roubo, juntamente com o adolescente. E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a “probabilidade” do acusado ter cometido os crimes que lhe são imputados.

Nos termos da Lei Penal, é imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido.

A propósito do tema, trago à lição de Paulo Rangel:

“(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia”.

Acerca do assunto, tem-se também a doutrina de Heleno Cláudio Fragoso:

“(...) Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade”.

Vale registrar que é possível mesmo que ele tenha participado do roubo; entretanto, como dito, inexistem evidências bastantes a alicerçar sua condenação.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, haja vista que somente a
certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório
”. (TJ-MT 00000242420198110020 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022) Destaquei

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA EM DELAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
– AGENTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DE QUALQUER ILÍCITO – NEGATIVA DE AUTORIA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS –
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– PREJUDICIALIDADE DO RECURSO MINISTERIAL QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DA PENA DO AGENTE – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.
Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso do Ministério Público que pretendia o aumento da pena imposta na sentença
.
(N.U 0012554-11.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(AP 0005432-27.2018.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

“O elemento indiciário, consubstanciado na declaração/delação extrajudicial do corréu [que imputou a execução do roubo ao apelante], mostra-se insuficiente para embasar o decreto condenatório, sobretudo quando a vítima foi categórica ao afirmar que o apelante não se tratava do indivíduo que cometeu o roubo.”
(AP nº 0002876-40.2016.8.11.0080, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 30/11/2018)

“Impõe-se a absolvição do terceiro apelante em relação ao crime patrimonial, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescerem dúvidas acerca da sua participação no evento delituoso, devendo, por conta disso, ser aplicada, em favor dele, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap 46069/2017, des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30/08/2017)

Portanto, considerando que o decreto condenatório não pode basear-se apenas em indícios e suposições, sem a existência de qualquer elemento que conduza à certeza da autoria, e, ainda, que a prova colhida na instrução criminal se revela frágil e duvidosa, não fornecendo a certeza necessária para a condenação do réu, sua absolvição deve ser mantida.

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023